Tribunal: TJDFT
Processo: 0739733-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Processo : 0739733-57.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 170878236 dos autos originários n. 0003717-75.2015.8.07.0017), proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, aqui agravante, na qual alegou excesso de execução. Fundamentou o juízo a quo que “há solidariedade ativa em relação aos honorários de sucumbência, admitindo-se que um dos credores solidários execute a obrigação, ou receba em nome de todos os patronos constituídos”, respondendo aos outros pela parte que lhes caiba. O agravante alega que o advogado Anderson Ribeiro da Silva é credor de parcela dos honorários cobrados pela agravada, pois foi constituído em 03/06/2015 e atuou no processo, no qual foram fixados os honorários de sucumbência, até o seu falecimento, ocorrido em 05/02/2022, quando substituído pela agravada, constituída em 03/02/2020. Explica que “a questão deste recurso é o rateio dos honorários de sucumbência entre os advogados que trabalharam na fase de conhecimento do processo, já que o Dr. ANDERSON, trabalhou por cerca de 5 anos e outro trabalhou cerca de 2 anos, no caso a agravada que trabalhou no final do processo, ou seja, fez só alegações finais e contra as razões da apelação do processo de conhecimento”. Avalia que a agravada possui direito a apenas 30% dos honorários (R$ 12.292,86); a outra parcela (R$ 28.634,76) pertence aos herdeiros do advogado falecido. Argumenta que, por ter natureza alimentar e personalíssima, a legitimidade ativa para exigir a outra parcela dos honorários de sucumbência é somente do espólio do falecido, nos termos do art. 24, § 2o, da Lei 8.906/1994. Conclui afirmando que há excesso de execução, pois a agravada não detém legitimidade ativa para exigir o pagamento da totalidade dos honorários sucumbenciais. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que tem por objeto a cobrança de honorários de sucumbência fixados, no julgamento da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, cumulada com partilha de bens, proposta por C. A. D. S., em 10% sobre o valor atualizado da causa (ids. 100628092 e 114955357 dos autos originários). A autora da ação originária foi patrocinada inicialmente pelo advogado Anderson Ribeiro da Silva (id. 35024426), que, por motivo de seu falecimento, foi substituído no curso daquele feito pela advogada aqui agravada, em 05/02/2020 (id. 55418975/55420463 na origem). Como o título judicial foi formado após o falecimento do Dr. ANDERSON e após a constituição da agravada, como única advogada da parte autora (vencedora), inegável a legitimidade ativa da agravada para requerer a execução da integralidade dos honorários sucumbenciais. Com efeito, a morte extingue o mandato (art. 682, II, do Código Civil). Assim, como a morte extinguiu o mandato outorgado ao Dr. ANDERSON, ainda que não se possa descartar eventual direito de este de receber proporcionalmente os honorários de sucumbência correspondentes à sua atuação, os herdeiros do advogado falecido não teriam legitimidade para o cumprimento de sentença, ainda que restrito à cobrança de parcela dos honorários eventualmente pertencente ao falecido. Inteligência do art. 26 do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94). Nesse sentido, em termos, orienta o precedente julgado nesta eg. Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBAS PERTENCENTES AO ADVOGADO. DIREITO DE EXECUÇÃO DO JULGADO (Lei No 8.906/94, arts. 22 e 23). MANDATO. SUBSTABELECIMENTO. ADVOGADO SUBSTABELECENTE. RENÚNCIA AO PATROCÍNIO. CONSERVAÇÃO DO DIRIEITO DE PERCEPÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POPORCIONALMENTE À ATUAÇÃO DO PATRONO. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. ADVOGADO SUBSTABELECIDO. ASSUNÇÃO DO PATROCÍNIO NO CURSO DA AÇÃO. RATEIO DA VERBA. ALEGAÇÃO PELO OBRIGADO. INVIABILIDADE. MATÉRIA ESTRANHA À SUA PESSOA E AO PROCESSO. QUESTÃO ADSTRITA AOS PATRONOS. TRANSPOSIÇÃO DO DEBATE PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO PARA PERSEGUIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. AFIRMAÇÃO. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O aperfeiçoamento da preclusão demanda a formulação e resolução da questão no curso processual, o decurso do prazo dentro do qual poderia ter sido agitada ou, ainda, o perfilhamento de conduta consoante o encaminhamento havido, tornando inviável a adotação de comportamento diverso, não se implementado quando, não obstante formulada no ambiente recursal, o recurso não é conhecido especificamente quanto à matéria em razão de não ter sido ainda debatida e resolvida pelo juiz da causa, ficando assegurado à parte, após cumprida essa etapa procedimental, o direito de, então, submetê-la a reexame. 2. Consoante a regulação legal inserta no Estatuto da Advocacia, os honorários de sucumbência incluídos na condenação pertencem ao advogado, que possui o direito autônomo de executá-los (Lei no 8.906/94, arts. 22 e 23), não alterando o direito ao recebimento dos honorários advocatícios contratuais e de sucumbência pela atuação em processo judicial em favor da parte vencedora a renúncia ou revogação do mandato, porquanto efetivamente o causídico patrocinara a parte, sendo-lhe resguardado o direito de receber proporcionalmente os honorários advocatícios de sucumbência correspondentes à sua atuação, salvo estipulação em contrário. 3. O substabelecimento, sem reserva, dos poderes conferidos ao advogado deixa o substabelecente desguarnecido de poderes para atuar no processo correlato, e, não obstante não implique renúncia aos honorários que o assista proporcionalmente ao patrocínio havido, impede que os reclame nos mesmos autos, tornando legítimo que o substabelecido execute os honorários de sucumbência nos autos em que se formara o título, inclusive porque somente ele poderá atuar no processo, sendo matéria estranha ao obrigado o rateio a ser estabelecido entre os causídicos, inclusive porque deverá ser resolvido em sede própria (Lei no 8.906/94, arts. 23, 26 e 34). 4. Havendo substabelecimento dos poderes inerentes ao mandato judicial, a vedação estabelecida pelo Estatuto da Advocacia para perseguição dos honorários de sucumbência sem a intervenção do advogado substabelecente restringe-se à hipótese de substabelecimento com reserva de poderes, quando é exigida a intervenção do advogado substabelecente, restrição que não se aplica em situação de substabelecimento sem reservas, situação em que o substabelecido poderá executar os honorários de sucumbência de forma independente, reservando-se para a sede própria eventual dissenso entre os causídicos sobre a verba honorária (Lei no 8.906/94, art.26). 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1410343, 07379319220218070000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 23/3/2022, DJe de 4/4/2022. Grifado) Logo, a pretendida discussão acerca de possível rateio dos honorários entre os advogados que atuaram no feito é questão estranha que não comporta análise em sede de cumprimento de sentença, sobretudo, quando aventado pelo próprio devedor, obviamente, sem legitimidade para tanto. A propósito, confira-se o aresto deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. CONCORRENTE. PROPORCÃO. IRRELEVANTE PARA O DEVEDOR. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. ATUALIZAÇÃO. DEVIDA. SÚMULA No 14 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Apesar de constituir direito autônomo do advogado, a legitimidade para discutir e executar os honorários advocatícios é concorrente entre a parte e seu patrono. 2. Os honorários sucumbenciais devem ser divididos proporcionalmente entre os advogados que atuaram na defesa da parte ao longo do processo, mas o devedor não pode se servir de tal argumento para se eximir do pagamento da integralidade dos honorários sucumbenciais. 2.1. Pago ou excutido o valor referente aos honorários de sucumbência, a quantia ficará à disposição do Juízo do cumprimento de sentença, a quem cabe determinar a forma de rateio do valor entre os advogados que atuaram no feito, seja na proporção prevista em acordo entre os causídicos, seja por meio de arbitramento judicial, caso inexistente acordo. 3. Tratando-se de sentença declaratória, os honorários advocatícios são fixados com base no valor da causa, e não da condenação. 3.1. A sentença fixou os honorários com base no valor atualizado da causa, devendo incidir correção monetária a partir do ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula no 14 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1739616, 07221445220238070000, Rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 2/8/2023, DJe de 17/8/2023. Grifado) Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Também não vejo o periculum in mora, que sequer fora declinado pelo agravante. A valer, mesmo que a agravada venha a receber a totalidade dos honorários de sucumbência, caso seja reconhecido no julgamento do mérito deste recurso que houve excesso de execução, o ressarcimento do dano poderá ser buscado nos próprios autos originários. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator